Tribunal: CARF
Processo: 18186.007266/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.007266/2007-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.293 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Embargante
ROGERIO ANEAS BULDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Considerando que à época do lançamento já não havia medida liminar
favorável à contribuinte, não há que se faiar em suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, estando correto o lançamento da multa de oficio de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado
conforme constante do voto.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.007266/2007-01
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007266/2007-01

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 2202-002.460 (fls. 132/141), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 18 de setembro de 2013.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 191/193 consta com o seguinte teor:
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo contribuinte contra acórdão
proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Do acórdão embargado
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão no 2202-002.460, em
18/9/2013 (fls. 132 a 141), conforme ementas a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. CONDIÇÃO PARA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO
DECADENCIAL.
A teor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
973.733 SC, sujeito ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, nos casos em
que a lei não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da
previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, o prazo decadencial é regido pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Somente nos casos em que o pagamento foi feito antecipadamente, o prazo será de
cinco anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN).
DECADÊNCIA.
RENDIMENTOS
SUJEITOS
AO
AJUSTE
ANUAL.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O Imposto de Renda Pessoa Física é tributo sujeito ao lançamento por homologação e,
portanto, nos casos de rendimentos submetidos a tributação no ajuste anual, o direito da
Fazenda constituir o crédito tributário decai após cinco anos contados da data de
ocorrência do fato gerador, que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde tenha
havido pagamento antecipado do tributo e não seja constatada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto do relator.
Tempestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 9/10/2020 (AR fl. 151), apresentando,
antes mesmo desta data, em 28/9/2020 (Termo de Solicitação de Juntada fls. 152), os
Embargos de Declaração de fls. 154 e 155. Em 14/10/2020 (Termo de Solicitação de
Juntada fl. 168) foram apresentados, novamente, Embargos de Declaração de fls. 170 e
171, reproduzindo as alegações anteriores.
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de declaração do contribuinte foram apresentados com fundamento no art.
65 do Anexo II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007266/2007-01

de junho de 2015), nos quais alega a existência de omissão quanto à multa de ofício
aplicada.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
(a) Da Omissão quanto à multa de ofício aplicada
O embargante alega que o acórdão embargado foi omisso “no tocante à análise da
aplicabilidade da multa de ofício”. Destaca que o “Relator asseverou que a única
matéria objeto de análise no PA em tela consistiria na preliminar de decadência
suscitada”, entretanto “ignorou que a Embargante defendeu também a inaplicabilidade
da multa de ofício, dada a suspensão da exigibilidade do débito tributário” (itens 39 a 56
do Recurso Voluntário).
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão destaca expressamente que apenas a preliminar de
decadência seria objeto de análise pelo julgado:
Gostaria de destacar que o único ponto a apreciarmos será a questão da preliminar de
decadência suscitada pelo Recorrente. As demais questões de mérito estão sendo objeto
de discussão judicial, que não foram questionada pelo mesmo.
Entretanto da leitura do recurso voluntário apresentado, constata-se que o contribuinte
trouxe à discussão também a inaplicabilidade da multa de ofício aplicada, matéria esta
não tratada no julgado ora embargado, ficando constatada a omissão alegada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte.
Encaminhe-se à Dipro para sorteio entre os conselheiros desta 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara, para inclusão em pauta de julgamento, em virtude de que o conselheiro relator
originário não mais pertence a este Colegiado.”
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007266/2007-01

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Haja vista que os embargos foram admitidos para sanar a omissão quanto a não
apreciação do pedido de afastamento da multa de ofício, entendo que não pode ser conhecido,
nesta fase processual, o pedido da contribuinte de extinção do crédito tributário, em razão do
julgamento de procedência da ação judicial. Ocorre que somente pode ser apreciado nestes
embargos a matéria que foi admitida.
Sustentou o recorrente, tanto em impugnação, quanto em recurso voluntário, que
seria indevida a exigência da multa de oficio, posto que a mesma só poderia ser aplicada caso
não houvesse a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do parágrafo 1°,
artigo 63 da Lei n° 9.430/96.
Todavia, o acórdão embargado foi omisso quanto a apreciação de tal alegação.
A DRJ de origem, por sua vez, havia assim apreciado a questão:
“Voltando-se ao caso concreto, constata-se que à época do lançamento já não havia
medida liminar favorável ao contribuinte, sendo, portanto, correta a aplicação da
multa de oficio de 75%, prevista no inciso I do art. 44 Lei n° 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Medida Provisória n°351, de 22/01/2007, convertida na Lei
n° 11.488, de 15/06/2007.”
Em sentido oposto, sustentou o recorrente que impetrou Mandado de Segurança
n°. 2002.61.00.000068-0, perante a 14 Vara Federal de São Paulo, o qual teve deferido seu
pedido de liminar em 08/01/2001 (fl. 123) com a consequente concessão da segurança através de
sentença procedente em 25/02/2002 (fls. 125/130).
Em verdade, verifica-se que há erro de digitação na data na decisão liminar de fl.
123, pois a decisão seria de 08/01/2002 (ao invés de 08/01/2001), eis que o processo foi
inclusive autuado sob o no 2002.61.00.000068-0, ou seja, ajuizado no ano de 2002.
Ademais, em consulta processual ao site da Justiça Federal de São Paulo, verifica-
se que a ação foi ajuizada em 07/01/2002, tendo sido a liminar deferida em 08/01/2002. Vejamos
a data que consta como deferida a liminar:

Consulta da
Movimentação
Número : 5
PROCESSO
0000068-90.2002.4.03.6100

Autos com (Conclusão) ao Juiz em 09/01/2002 p/
Despacho/Decisão

C/LIMINAR
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007266/2007-01

*** Sentença/Despacho/Decisão/Ato Ordinátorio

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR requerida. Int.

Intimação em Secretaria em : 08/01/2002
Diante da sentença de procedência, de 25/02/2002, foi interposto recurso de
apelação pela União, o qual foi julgado em 03/05/2006, conforme fls. 53/59, dando provimento à
apelação e à remessa oficial:
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas,
ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, por unanimidade, em dar provimento à apelação e à remessa
oficial, nos termos do relatório e voto do Desembargador Federal Relator, que
fazem parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 03 de maio de 2006. (data de julgamento)
Consta, às fls.60/62, a rejeição dos Embargos de Declaração opostos nos autos do
referido processo judicial, em 03/09/2009.
Registre-se, ainda que às fls. 145/159 consta acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a. Região, em que, realizando-se juízo de retratação, nos termos do rito previsto no
art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, negou-se provimento à remessa oficial e à apelação
da União Federal. Consultando os autos judiciais, que diante da migração para o sistema PJE
passaram a ter a numeração 0000068-90.2002.4.03.6100, o julgamento ocorreu em 16/04/2020.
Após, a União opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados em 10/12/2020. Após a
interposição de recurso especial pela União (não admitido) e agravo em recurso especial (não
conhecido), houve o trânsito em julgado em 14/03/2002 no Superior Tribunal de Justiça.
A Súmula CARF no 17 estabelece que não cabe a exigência de multa de ofício nos
lançamentos efetuados para prevenir a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na
forma dos incisos IV ou V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
No caso, conforme fl. 51 dos autos, o Auto de Infração foi lavrado em
05/11/2007, ou seja, após a reforma da sentença pelo Tribunal Regional Federal da 3a. Região,
ocorrida em 03/05/2006. E, considerando que em 03/09/2009 os embargos de declaração foram
rejeitados, inexistia suspensão do crédito tributário quando da lavratura do auto de infração,
logo, cabível, quando do autuação, a aplicação da multa de ofício.
Entendo que, ainda que o desfecho final possa ter sido, a princípio, nesta breve
análise, favorável ao contribuinte, ocorre que, quando da lavratura do auto de infração,
cabível o lançamento da penalidade, pois não havia, naquela data, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, estando correto o lançamento da multa de ofício.
Portanto, sem razão a recorrente.
Por fim, oportuno salientar que a Unidade da RFB, quando da execução do
presente acórdão, deve levar em consideração o desfecho final do processo judicial autuado sob
o no 2002.61.00.000068-0 (atualmente com numeração 0000068-90.2002.4.03.6100, em razão da
migração para o PJE).
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.293 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18186.007266/2007-01

Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar o vício apontado conforme constante do voto.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 203
DF CARF MF
Original